Tribunal: STF
Processo: ARE 1458278
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Crime do art. 15, caput, da Lei nº 10.826/2003. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Recurso não conhecido.



    1. A parte recorrente não atacou os fundamentos da decisão agravada. Nesses casos, é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    2. Agravo regimental não conhecido.